Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-67.2020.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000499-67.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE), MATHEUS WANDSCHEER WALHBRINCH - CPF: 062.116.981-19 (VÍTIMA), RAUL AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 016.939.231-73 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO LEGÍTIMA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 18 dias-multa, fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

(i) se a ausência de exame pericial formal impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
quando há outros meios de prova que comprovam o crime qualificado.

(ii) se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

4. No caso, a prova testemunhal e as mídias da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

5. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na prática do crime durante o repouso noturno, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta pela redução da vigilância das vítimas, autorizando a exasperação da pena-base.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de exame pericial formal não invalida o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se presentes outros elementos probatórios consistentes.

2. A prática do furto durante o repouso noturno configura elemento idôneo para negativação da culpabilidade, justificando a majoração da pena-base.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 155, § 4o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg no HC n. 906.288/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJe 18/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 26/6/2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0018404-05.2014.8.11.0042, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 01/10/2024, DJE 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Armando dos Santos Júnior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixando-se cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (ID 278878425 – Pág. 8).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com fundamento na alegada ausência de cumprimento das formalidades legais, notadamente o disposto no art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da ausência de fundamentação idônea (ID 278878432 – Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 282126876 – Pág. 18).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – Pedido para decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo – Alegações improcedentes – Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios – Prova testemunhal – Afastamento da majorante do repouso noturno, tendo em vista se tratar de furto qualificado – Pedido prejudicado – Causa de aumento afastada pelo Juízo singular – Aplicabilidade do Tema 1.087 do STJ – Majorante que poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena – Precedentes do TJMT – Manutenção da valoração negativa da culpabilidade - Parecer é pelo desprovimento do recurso.” (ID 282334853 – Pág. 5).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia narra que, em 05/02/2020, por volta das 21h10min, o acusado José Armando dos Santos Júnior subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um notebook e uma fonte/carregador.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...)Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 21:10hrs, na residência particular localizada na Av. Mato Grosso do Sul, n.o 405, Bairro Tonetto, nesta cidade José Armando dos Santos Júnior, com consciência, vontade, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho de “Notebook” da marca “ASUS” e uma fonte/carregador, ambos de propriedade da vítima Raul Augusto da Silva Filho e avaliados em 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Conforme se apurou, o denunciado, suspeito da prática do furto do veículo automotor “Voyage”, placa QBU-7963 na cidade de Canarana no dia 03/02/2020, resolveu praticar furtos nesta cidade na condução do veículo.

Assim, no período noturno, no dia 05/02/2020, por volta das 21:10hrs, o denunciado se dirigiu na condução do veículo “Voyage” até a casa localizada na Avenida Mato Grosso do Sul e, aproveitando que a residência estava momentaneamente desguarnecida, desceu do carro, pulou o muro, arrombou a porta da sala, adentrou no imóvel e subtraiu um aparelho de “Notebook” da marca “ASUS” e a respectiva fonte/carregador.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local pulando o muro da residência vizinha e, apesar de se deparar com a proprietária do imóvel, conseguiu sair do local na posse das res sem ser impedido, adentrou no veículo e seguiu rumo ignorado.

Logo em seguida, em circunstâncias ainda não esclarecidas, o denunciado ofereceu carona aos suspeitos Wender, Claudionor e Geraldo. Ocorre que nesse ínterim os Policiais Militares, que já haviam sido acionados por vizinhos da vítima, estavam em diligências e visualizaram o veículo suspeito. Assim, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo denunciado, iniciando uma perseguição.

No entanto, em determinado momento o denunciado perdeu o controle do veículo e parou o carro. Em seguida, o denunciado conseguiu empreender fuga a pé por um matagal, enquanto os demais suspeitos foram abordados pelos policiais.

Durante a revista veicular os policiais localizaram apenas a fonte/carregador que havia sido subtraída da casa do ofendido, mas não localizaram o computador. Após, em diligências para apurar um assalto supostamente praticado pelo denunciado em momento posterior ao furto, os policiais o localizaram no dia 09/02/20 em uma casa no Bairro Tonetto, nesta cidade.

Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou o furto do aparelho “Notebook” da marca “ASUS” e respectiva fonte/carregador, e afirmou que para adentrar na casa no período da noite ele pulou o muro e arrombou a porta, conforme fls. 70/73-IP. (...). 278877892 - Pág. 3.

A sentença o condenou pelo delito informado na denúncia, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de exame pericial regular, bem como da inexistência de justificativa plausível para a sua não realização.

Segundo a defesa, o auto de constatação realizado no local do crime não teria atendido aos requisitos legais previstos no art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Malgrado as alegações defensivas, não merece acolhida a pretensão recursal, uma vez que restou evidente que a conduta do recorrente se amolda à incidência da qualificadora em comento.

Embora o exame pericial não tenha sido realizado por perito oficial, conforme prevê o art. 159 do Código de Processo Penal, o relatório de investigação policial n.o 32/2020 (ID 278877892 – Pág. 42), além de narrar a dinâmica do delito, demonstra claramente que a porta foi "forçada", apresentando sinais inequívocos de emprego de força para sua abertura, circunstância que dispensa a elaboração de relatório técnico por profissional especializado, visto que perceptível sem maiores dificuldades.

Além do auto de constatação, a prova testemunhal corrobora a existência do rompimento de obstáculo. A testemunha Janaina, ouvida em juízo, e a vítima, ouvida perante a autoridade policial, confirmaram que a porta da sala apresentava sinais visíveis de arrombamento.

Esses depoimentos mostram-se congruentes com as conclusões do auto de constatação e com a
confissão do apelante em juízo
, reforçando a materialidade delitiva e a incidência da qualificadora.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o firme entendimento de que o exame pericial não é o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícita a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA COMPROVADO POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA CONFISSÃO DE UM DOS RECORRENTES EM SEDE INQUISITIVA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“As declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem elementos aptos a comprovar as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT).

(Apelação n. 0018404-05.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)”.

No mesmo sentido

o Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

(...) II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

(...) (AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
11/3/2025, DJEN de 18/3/2025)”.

Assim, sendo a prova testemunhal inequívoca quanto ao arrombamento da porta, e existindo registro fotográfico da ação do acusado que corrobora tal prova, demonstrando o rompimento mediante quebra da porta para acessar o notebook no interior da residência — circunstância perceptível sem maiores dificuldades —, tratando-se de vestígio cuja constatação não exige conhecimento técnico especializado, verifica-se que não merece acolhimento o pleito defensivo, sendo inviável o afastamento da qualificadora.

Portanto, nada a reparar na sentença quanto ao reconhecimento da qualificadora inserta no § 4o, inciso I, do artigo 155 do Código Penal.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Transcrevo o seguinte excerto da sentença:

“(...)Circunstâncias judiciais (1a fase) No tocante à culpabilidade,
entendo que o juízo de censurabilidade foi além do esperado, já que o furto ocorreu durante o repouso noturno, em nítido contexto de vulnerabilidade do patrimônio da(s) vítima
(s), além de ter afirmado ter agido de forma premeditada, aguardando ela sair do trabalho para levar a efeito a res furtiva; Quanto aos antecedentes, em razão de posterior valoração da etapa seguinte, não será valorado negativamente; Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e/ou valorar a personalidade do agente e a sua conduta social. As circunstâncias do delito são neutras; as consequências foram normais aos delitos desta espécie. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, à custa alheias, o que já se encontra tipificado pelo próprio tipo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ocorrência do fato, não havendo, pois, sob este aspecto, o que se valorar. Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.”

Com efeito, correta a negativação da culpabilidade, pois, não obstante a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.087, tenha firmado a tese de que o repouso noturno somente pode incidir no furto simples, a lesividade do furto qualificado durante o repouso noturno é maior do que se praticado em outro período, eis que dificulta a vigilância da vítima, podendo essa circunstância, assim, ser considerada para valorar negativamente a culpabilidade, em razão de denotar maior gravidade ao crime. Nesse sentido, confira-se:

“(...)

II - Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado,
verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto, não se verificando flagrante ilegalidade
. (...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)”.

Na hipótese, o apelante, perante a autoridade policial, confirmou ter adentrado na residência no "começo da noite", enquanto a vítima Raul Augusto, também em sede de inquérito policial, relatou que saiu de casa por volta das 18h30min e recebeu a notícia do furto às 19h44min, o que demonstra que os fatos ocorreram durante o período de diminuição do estado de vigilância da pessoa sobre seus bens.

Por conseguinte, os fundamentos

na exasperação da pena-base utilizado na sentença não comporta alteração.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
José Armando Dos Santos Júnior
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025